Tribunal: TJMT
Processo: 1029507-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029507-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. Z. F. D. S. - CPF: 083.438.211-30 (EMBARGADO), FRANCIELI ZIIGE - CPF: 059.791.879-10 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIAME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EQUOTERAPIA. DANO MORA
L
NÃO CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante Unimed alegou omissão quanto à análise de teses defensivas sobre a não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, à luz dos Pareceres Técnicos 25/2022 e 39/2022 da ANS e dos requisitos legais previstos no art. 10, §§ 12 e 13 da Lei no 9.656/1998. A autora, por sua vez, sustentou omissão na fundamentação que afastou a condenação por danos morais, apontando a violação dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como descumprimento da Lei no 13.830/2019 e da jurisprudência do STJ sobre recusa indevida de cobertura de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da obrigatoriedade da cobertura da equoterapia por planos de saúde; (
ii
) avaliar a existência de omissão na exclusão da condenação por danos morais decorrentes da recusa da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analis
ou
expressamente as teses defensivas, ressaltando que a equoterapia é reconhecida pela Lei no 13.830/2019 como método de reabilitação, cuja cobertura deve ser garantida pelos planos de saúde, ainda que não prevista no rol da ANS.

A fundamentação da decisão baseia-se na jurisprudência do STJ, que determina a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo a equoterapia (
AgInt
no REsp 2.070.997/SP).

A negativa de cobertura, por si só, não gera automaticamente o direito à indenização por danos morais, exigindo demonstração de violação anormal à personalidade, o que não se verificou no caso concreto (art. 5o, V e X da CF/88;
AgInt
no REsp 1.988.367/SE).

Não se identificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:

A equoterapia, reconhecida pela Lei no 13.830/2019 como método de reabilitação, deve ser coberta pelos planos de saúde independentemente de sua previsão no rol da ANS.

A negativa de cobertura de tratamento, isoladamente, não configura dano moral, salvo demonstração de violação anormal à personalidade do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 187 e 927; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 13.830/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.070.997/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2023,
DJe
04.10.2023,
AgInt
no REsp n. 2018599/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe
20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial
provimento à Apelação Cível da
ré
apenas para excluir a indenização por danos morais (Id.
277670893
).

A embargante
Unimed
aponta omissão
no acórdão ao não enfrentar as teses defensivas apresentadas
.

Aduz que ficou
demonstrado que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou os Pareceres Técnicos 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 e 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, nos quais consta expressamente que a equoterapia não possui cobertura obrigatória, mesmo diante da Resolução Normativa 539/2022
.

Sustenta que a
decisão embargada ignorou os requisitos legais previstos no art. 10, §§ 12 e 13 da Lei 9.656/98 para afastar a natureza taxativa do rol da ANS
.

Diz que a
equoterapia não se encontra entre os procedimentos obrigatórios e não possui evidência científica suficiente conforme exigido pela legislação
.

Defende que o
Parecer Técnico no 25/2022 da ANS exclui expressamente a equoterapia da cobertura obrigatória
.

Argumenta que o
Parecer Técnico no 39/2022 também reafirma os critérios restritivos para atendimento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, nos quais a equoterapia não está incluída
.

Já a
autora, em seus
aclaratórios
, afirma que
decisão embargada foi omissa ao excluir a condenação da UNIMED CUIABÁ ao pagamento de indenização por danos morais, sem observar os dispositivos legais pertinentes (
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil)
.

Aduz que h
ouve omissão ao não considerar a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa de cobertura de tratamento médico necessário configura ato ilícito e enseja dano
moral, especialmente no caso da equoterapia para pessoa com deficiência
.

Ressalta que f
oi descumprido o entendimento da Lei no 13.830/2019, que reconhece a equoterapia como método de reabilitação, cuja negativa de custeio caracteriza abuso
.

Narra que a
recusa em autorizar o tratamento agravou o sofrimento da criança com diagnóstico de TDAH, configurando abalo psicológico e vulnerabilidade acentuada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré apenas para excluir a indenização por danos morais (Id.
277670893
).

Da simples leitura das razões expostas
por
ambos emb
a
rgantes
fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado.

E
a Câmara possui
o entendimento
pacificado
de que a
equoterapia, embora não prevista no rol da ANS, é reconhecida pela Lei no 13.830/2019 como método de reabilitação nas áreas de saúde, educação e equitação, sendo considerada eficaz para o
tratamento de transtornos
globais do desenvolvimento
,
e
portanto, deve ser garantida pelo plano de saúde.

Inclusive,
o entendimento tem como
fundamento a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TEA. EQUOTERAPIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RECUSA INDEVIDA.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no
EREsp
1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.

5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial
da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

6. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

7. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.070.997/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

Quanto aos danos morais,
como mencionado no acórdão,
a negativa indevida, por si só, não gera esse direito, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores, tendo em vista que não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5o, V e X, da CF/88).

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
.
ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO .
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade
" (
AgInt
no REsp
n .
1.988.367/SE, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 30/9/2022).
2 .
A mera recusa de cobertura de procedimento ou tratamento baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis, mormente ao se considerar a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral. 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7/STJ
) .Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2018599 SP 2022/0246766-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2024)

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito
ambos

os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025